Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-24.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703888-24.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A APELADO: ELLEN GALVAO ALBUQUERQUE DESPACHO As procurações de ID 65611202 e ID 65611203, emitidas com validade de 1 ano, estão vencidas desde 1o/2/2021 e 2/9/2021, respectivamente, o que resulta em superveniente irregularidade da representação processual das apelantes. Promovam as apelantes a regularização da representação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, § 2o, inc. I). Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora